Tribunal: TJDFT
Processo: 0734295-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IDENTIDADE FALSA. NÃO VERIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Diante de todo o lastro probatório não há que se falar em insuficiência probatória, nem tampouco em absolvição do réu, pois de acordo com as provas dos autos, observa-se que o acusado, de fato, usou sua foto verdadeira no documento ideologicamente falso e, de posse desse documento, apresentou no DETRAN e, assim, renovou sua carteira de motorista, com um nome falso e sua foto, a fim de possivelmente, já de posse do documento ideologicamente falso, praticar crimes de estelionato, conforme relatado no relatório policial.
2. Ao que se refere ao pleito de desclassificação da conduta, tem-se que restou claramente demonstrando que o acusado se valeu de um documento em que havia a sua imagem fotográfica e dados de terceiro, com o objetivo de renovação e transferência da Carteira Nacional de Habilitação para o Distrito Federal para praticar crimes de estelionato. Ou seja, a conduta do réu se amolda perfeitamente ao crime de falsidade ideológica, já que ele inseriu declaração falsa e diversa da que deveria constar em documento público (emitido pelo DETRAN/DF), fazendo-se passar por terceiro na emissão de nova Carteira Nacional de Habilitação.
3. Comprovada a autoria e a materialidade delitiva do crime de falsidade ideológica, mantem-se a condenação do réu nas penas do artigo art. 299, caput, do CP, conforme exarada a sentença.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.